Tribunal: TJDFT
Processo: 0740966-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME SEXUAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO CARACTERIZADO – DOSIMETRIA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou procedente a denúncia e a condenou como incursa nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo. Restou ainda fixada a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação da ré; e ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da dosimetria e da conversão da pena pecuniária em prestação de serviços à comunidade.
III. Razões de decidir
3. Comprovado que a acusada deu causa à instauração de inquérito policial imputando falsamente a terceiros a prática de estupro de vulnerável, ciente da inocência dos denunciados, resta configurado o crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal. Laudos periciais e depoimentos judiciais afastaram a ocorrência do crime sexual, evidenciando a falsidade consciente da imputação. Não há falar em ausência de dolo específico ou erro de tipo essencial, pois demonstrado que a conduta decorreu de retaliação após intervenção do Conselho Tutelar. Sentença condenatória mantida.
4. Restando a pena base já fixada no mínimo legal, e ausentes quaisquer agravantes, atenuantes ou causas de diminuição ou aumento de pena, inexiste qualquer interesse recursal nesse sentido, não havendo nada a alterar na sentença recorrida.
6. O regime aberto se coaduna com a primariedade da recorrente e com o quantum de pena fixada, restando a reprimenda substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
7. Não existe direito subjetivo da parte sentenciada em escolher a reprimenda restritiva de direitos que melhor lhe convier, cabendo ao juiz fixar a medida mais adequada ao caso concreto. 7.1. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da ré na hipótese, resta impossibilitada qualquer modificação nas penas restritivas de direito estabelecidas em sentença, podendo a parte interessada submeter a questão ao Juízo Executório com a demonstração de sua alegada hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e improvido.